Tribunal: TJPA
Processo: 0800349-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800349-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: ABRAAO CARLOS DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO NO QUE TANGE À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – CONSTATAÇÃO DE MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO COM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO – FEITO QUE TRAMITA HÁ APROXIMADO 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES SEM QUE TENHA SIDO O PACIENTE INTERROGADO – IRRAZOABILIDADE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas dos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006.

2.
Alegação de ausência de fundamentação no indeferimento do pleito revogatório e excesso de prazo para formação de sua culpa.

3.
Descabimento da alegação de ausência de motivação com relação ao indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva, posto que fora constatado o manejo pelo magistrado
a quo
da técnica
per relationem
, sendo de entendimento do Superior Tribunal de Justiça que esta prática não equivale a ausência de fundamentação, desde que as peças referidas contenham os motivos que ensejam a decisão atual, o que, de fato, ocorreu no caso em tela.

4.
Analisado excesso de prazo, reconheceu-se a incidência.

É cediço, assente e pacífico na jurisprudência pátria, que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

5.
Todavia, não se pode autorizar que o processo se sirva indefinidamente à dita elasticidade dos prazos, devendo, pois, haver um recorte sob a ótica de razoabilidade e proporcionalidade no iter processual.

6.
Noutros termos, a exigência de tempestividade é normalmente satisfeita quando, em um tempo razoável, é proferida uma decisão de mérito, condenatória ou de qualquer outro conteúdo. É, em verdade, o desfazimento, em um sentido ou outro, da dúvida sobre a acusação que pesa sobre a pessoa.

O processo penal, por si só, possui uma carga infamante e sancionatória, que não se deve prolongar por muito tempo, ou, ao menos, o tempo que for necessário.

Um processo dentro de um prazo razoável evita que o cidadão na condição de réu fique tempo indefinido na incerteza de sua sorte e, como se sabe, em contraponto, não existe um prazo certo, um limite máximo ou mínimo para duração razoável do processo, mas sim parâmetros, o que, como já mencionado, são elásticos.

7.
No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, o paciente segue preso desde o seu flagrante, datado de 18/12/2018, há aproximado 01 (um) ano e 02 (dois) meses, sem que sequer tenha sido interrogado no Juízo Deprecado, ou seja, sem que tenha sido encerrada a fase instrutória.

Assim, não se pode autorizar que um cidadão, mesmo estando ele na condição de réu, esteja a mercê de uma prestação judicial morosa e sem previsão, ao mínimo razoável, de término.

Por isso, deve ser concedida a presente ordem de
habeas corpus,
com fins a cessar o constrangimento ilegal que vem passando o paciente, no sentido de conceder a liberdade ao mesmo ante a constatação de excesso de prazo na sua prisão provisória e na marcha processual.

08.
Excesso de prazo configurado. Ordem concedida para relaxar a prisão preventiva do paciente mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, a saber: “
I - comparecimento todo dia primeiro do mês no Juízo a quo para informar e justificar atividades
e
II – proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
CONCEDÊ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Abraão Carlos de Moraes.

Impetrante: Wiliane Rodrigues Amorim.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira.

Processo nº:
0800349-08.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

WILIANE RODRIGUES AMORIM
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
ABRAÃO CARLOS DE MORAES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA
.

Aduz o impetrante que na data de 24/06/2019 foi expedida carta precatória de interrogatório para a comarca de Santa Izabel do Pará, tendo como finalidade a realização do interrogatório do paciente, conforme carta em anexo (fls. 71 dos autos em epígrafe).

Relata que em 17/07/2019 foi realizada audiência de oitiva de testemunhas, conforme termo de audiência em anexo (fls. 94 dos autos em epígrafe).

Assevera que o paciente está custodiado desde 18/12/2018, conforme informação prestada pela autoridade coatora a este egrégio Tribunal no ítem “d” do ofício 445/2019 em anexo (fls. 123 dos autos em epígrafe). No item “e” do ofício acima mencionado, a autoridade coatora informa que naquela data, qual seja, 29/08/2019, aguardava o retorno da carta precatória de interrogatório do paciente para o fim do processo. Na certidão circustanciada de fls. 125 (documento em anexo) foi certificado que o cumprimento da carta precatória de oitiva de testemunha, encaminhada ao Juízo de Redenção, tinha sido agendada para o dia 01/07/2019 e, que o interrogatório do paciente tinha sido agendado para 05/11/2019, restando assim, apenas tais atos para o encerramento da instrução e vistas às partes para alegações finais.

Informa que que o Juízo de Redenção devolveu a referida Carta, conforme ofício/memorando de fls. 127 (documento em anexo) e que a audiência para inquirição da testemunha tinha sido designada para 07/10/2019, conforme despacho em anexo (fls. 129 dos autos em epígrafe) e conforme termo de audiência de fls. 134 em anexo fora devidamente realizada na referida data. Na data de 13/11/2019 foi expedido ofício de n° 254/2019 pela autoridade coatora, cobrando informações sobre cumprimento de devolução de Carta Precatória, haja vistas que o Interrogatório do paciente fora realizado em 05/11/2019, conforme ofício em anexo (fls. 139 dos autos em epígrafe).

Refere que em 11/12/2019 foi protocolado pedido de revogação de prisão preventiva, tendo em vista que a instrução processual já tinha sido encerrada e que, naquela atua fase do processo, não estava mais diante de qualquer fato concreto que se amoldasse à hipótese da garantia da ordem pública ou conveniência ou conveniência da instrução criminal, conforme petição em anexo (fls. 142/145), todavia, a autoridade coatora em sua decisão, indeferiu o pleito.

Afirma que a decisão da autoridade coatora foi genérica e determinou a intimação das partes para apresentação de memoriais finais, conforme decisão em anexo (fls. 147 dos autos em epígrafe), e com relação à intimação das partes para apresentar memoriais finais, verifica-se que a autoridade coatora sequer analisou os autos, tão pouco o pedido de revogação da prisão preventiva, pois compulsando os autos com acuidade, verifica-se pelo ofício 254/2019 em anexo (fls. 139 dos autos em epígrafe), que até aquela data não tinha sido devolvida a carta precatória com o interrogatório do paciente, tanto que foi solicitado ao Juízo Deprecado informações acerca de sua devolução
,
haja vistas que o interrogatório do paciente tinha sido realizado no dia 05/11/2019. Desta forma, a apresentação de memoriais resta prejudicada, pois até a presenta data, o interrogatório do paciente não foi juntado aos autos, conforme se verifica das fls. 139 até as fls. finais de 148, que é o relatório analítico de remessa de processo, datado de 21/01/2019 em anexo.

Alega, em resumo, fundamentação genérica no indeferimento do pedido de revogação preventiva e excesso de prazo.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem.

Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Milton Nobre, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar pugnada foi por mim indeferida em 24/01/2020 (Id. nº 2654055), e, no ato, foram requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 29/01/2020, prestou as informações nos seguintes termos, consoante Id. nº 2668067 (
sic
):

“
a) SINTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO – Encontram-se tramitando perante este Juízo
os Autos de Ação Penal nº: 0000205-48.2019.8.14.0050 em que o paciente acima figura como denunciado pelo crime contido no arts. 33 (tráfico) da Lei de Drogas.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – O paciente foi preso por força de um Auto de Prisão em Flagrante, estando custodiado desde o dia 18/12/2018. Consta na denúncia que no dia 118/12/2020 a DPC de Santana do Araguaia, juntamente com o GTO da Polícia Militar de Santana do Araguaia, após indicação de usuários de drogas, dirigiram-se à residência do paciente, onde encontraram 44(quarenta e quatro) porções de maconha (pesando 289 gramas), acondicionadas em um pote, bem como R$ 632,00(seiscentos e trinta e dois reais) em notas fracionadas.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Seguem cópias das certidões de antecedentes criminais. Com relação à personalidade, prima facie, não há ainda elementos nos autos para análise da conduta do paciente.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – O paciente foi preso, por força de prisão em flagrante, estando custodiado desde o dia 18/12/2019.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Nos autos de nº 0000205- 48.2019.8.14.0050, após a realização da oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, resta apenas o interrogatório do réu, a ser designado pelo Juízo Deprecado, onde este se encontra custodiado, na casa penal de Santa Izabel do Pará”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo
conhecimento e concessão da ordem
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente, fundamentação genérica no indeferimento do pedido de revogação preventiva e excesso de prazo.

Inicialmente, com relação à alegação de ausência de fundamentação no indeferimento do pleito liminar, tenho que a mesma se revela descabida, posto que o Juízo, ao indeferir o pedido de liberdade do paciente, apresentou fundamentação idônea e escorreita, calcada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão veja-se:

“Analisando os autos, verifico continuarem presentes os motivos para a manutenção da prisão do custodiado. Antes, no entanto, cumpre registrar que não se desconhece que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão.

Nesse passo, dispõe a Constituição Federal, que ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança (art. 5º, LXVI).

Havendo, assim, motivos para decretação da prisão cautelar, deve o juízo restringir a

liberdade do denunciado, quando o caso concreto revelar a sua necessidade, ou seja, exista motivos que possam prejudicar o andamento da instrução criminal, risco para garantia da ordem pública ou possibilidade de frustração da aplicação da lei penal.

Depreende-se dos autos em análise, que há indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes pelos quais foi acusado, devendo ser lembrado que para decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. É o caso dos autos
.

É consabido também, que para decretação da segregação cautelar devem estar presentes os pressupostos para tanto, quais sejam o fumus comisso delicti e periculum libertatis.

Os elementos mencionados no parágrafo anterior restam demonstrados na decisão que decretou a prisão
, oportunidade em que este Juízo explicitou que a referida medida cautelar é norteada pela cláusula rebus sic stantibus, isto é, permanecendo os fundamentos ensejadores da medida restritiva, a sua manutenção torna-se imperativa, situação que ainda se apresenta no caso em análise.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e MANTENHO a Prisão Preventiva do acusado ABRÃO CARLOS MORAES, uma vez que subsistem os requisitos para tanto. Intimem-se as partes para apresentação de memoriais finais, no prazo de 5(cinco) dias, a começar pelo MPPA e em seguida a defesa.”

Nesta decisão, valeu-se o juízo da técnica da motivação
per relationem
, amplamente admitida em nosso ordenamento jurídico, sendo de entendimento do Superior Tribunal de Justiça que esta prática não equivale a ausência de fundamentação, desde que as peças referidas contenham os motivos que ensejam a decisão atual, o que, de fato, ocorreu no caso em tela.

Colaciono julgado para ilustrar este entendimento:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento. 2. Não há cogitar nulidade do acórdão por ausência de fundamentação ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, se o órgão julgador na origem, ao julgar a apelação da defesa, além dos fundamentos próprios, reporta-se ao parecer ministerial, valendo-se da denominada fundamentação per relationem. 4
. A jurisprudência tem admitido que decisões judiciais louvem-se em manifestações do processo, mas desde que haja um mínimo de fundamentos, com transcrição de trechos das peças às quais há indicação (per relationem), o que ocorreu na espécie
. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 315106 SP 2015/0018359-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 05/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2015)

Eis o conteúdo que se faz referência na decisão ora objurgada:

“Reza o Art. 316, do Código de Processo Penal:

Art. 316 - O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

É o caso dos autos.

A presente ação sopesa-se no Inquérito Policial de nº 00210/2018.274-0, instaurado mediante portaria, para investigar o crime de tráfico de drogas supostamente realizado por Abraão Carlos de Moraes.

No correr do instrumento investigativo, ao realizar o cumprimento de mandado de busca e apreensão, a Autoridade Policial autuou em flagrante delito o até então investigado, instaurando com isso, equivocadamente, outro inquérito policial (nº 002010/2018.000372- 7), tendo como objeto a mesma conduta já investigada no procedimento de nº 00210/2018.274-0, bem como o suposto crime capitulado no art. 180, caput, do Código Penal.

Nota-se que a prisão em flagrante foi analisada por este juízo em momento oportuno, dentro do inquérito nº 002010/2018.000372-7, tendo sido decretada a prisão preventiva do réu, pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, com o fito de se resguardar a ordem pública.

Nessa toada, ao receber os dois inquéritos policiais, a representante do MP, provavelmente vislumbrando que os dois autos versavam sobre o mesmo crime de tráfico, ofereceu denúncia por tráfico em um dos procedimentos (IPL nº 00210/2018.274-0) que gerou o processo nº 0000205-48.2019.8.14.0050, e apenas por receptação no outro procedimento (IPL nº 002010/2018.000372-7), que gerou o processo de nº 0012531- 74.2018.8.14.814.0050.

Assim, embora estivesse o réu segregado pelas condutas descritas no art. 33 da lei 11.343/06 e 180, caput, do CP, a decisão encontrava-se inserta apenas nos autos de nº 0012531- 74.2018.8.14.814.0050, que pelo exposto, tem como objeto de prova apenas a suposta conduta de receptação. É neste sentido que decisão de fls. 33/34 dos referidos autos tomada em audiência, revoga a prisão preventiva de Abraão Carlos de Moraes apenas com relação ao crime do art. 180, caput, do CP, em nada abordando acerca da conduta atinente ao tráfico de drogas.

Por tudo exposto, em consonância com as decisões outrora proferidas nos autos de nº 0012531-74.2018.8.14.814.0050 - que analisaram a conduta de tráfico de drogas, objeto destes autos - verifico presentes os requisitos ensejadores da decretação prisão preventiva do réu Abraão Carlos de Moraes pelo crime insculpido no art. 33 da lei 11.343/06.

Depreende-se dos autos em análise, que há indícios de autoria e prova da materialidade do crime, devendo ser lembrado que para decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios. É o caso dos autos.

É consabido também, que para decretação da segregação cautelar devem estar presentes os pressupostos para tanto, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Os elementos mencionados restam demonstrados na decisão que decretou sua prisão quando da análise da conduta em flagrante. Evidenciados, portanto, o fumus comissi delict e o periculum libertatis e a impossibilidade de aplicação das medidas previstas no Art. 319 do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do nacional ABRÃAO CARLOS DE MORAES, nestes autos, com base nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro”.

Portanto, fundamentado está o indeferimento do pleito revogatório, pelo que rechaço esta alegação, no que passo a analisar a questão relativa ao excesso de prazo.

Entendo que assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante no tocante à arguição de excesso de prazo na constrição cautelar do paciente e na instrução processual. Explico.

É cediço, assente e pacífico na jurisprudência pátria, que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Todavia, não se pode autorizar que o processo se sirva indefinidamente à dita elasticidade dos prazos, devendo, pois, haver um recorte sob a ótica de razoabilidade e proporcionalidade no iter processual.

Noutros termos, a exigência de tempestividade é normalmente satisfeita quando, em um tempo razoável, é proferida uma decisão de mérito, condenatória ou de qualquer outro conteúdo. É, em verdade, o desfazimento, em um sentido ou outro, da dúvida sobre a acusação que pesa sobre a pessoa.

O processo penal, por si só, possui uma carga infamante e sancionatória, que não se deve prolongar por muito tempo, ou, ao menos, o tempo que for necessário.

Um processo dentro de um prazo razoável evita que o cidadão na condição de réu fique tempo indefinido na incerteza de sua sorte e, como se sabe, em contraponto, não existe um prazo certo, um limite máximo ou mínimo para duração razoável do processo, mas sim parâmetros, o que, como já mencionado, são elásticos.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, o paciente segue preso desde o seu flagrante, datado de 18/12/2018, há aproximado 01 (um) ano e 02 (dois) meses, sem que sequer tenha sido interrogado no Juízo Deprecado, ou seja, sem que tenha sido encerrada a fase instrutória.

Assim, não se pode autorizar que um cidadão, mesmo estando ele na condição de réu, esteja a mercê de uma prestação judicial morosa e sem previsão, ao mínimo razoável, de término.

Por isso, deve ser concedida a presente ordem de
habeas corpus,
com fins a cessar o constrangimento ilegal que vem passando o paciente, no sentido de conceder a liberdade ao mesmo ante a constatação de excesso de prazo na sua prisão provisória e na marcha processual.

Para corroborar com o entendimento emanado neste voto condutor, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO HÁ QUASE 01 (UM) ANO, SENDO O ATRASO MOTIVADO PELA DEMORA NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, BEM COMO PARA INSTRUÇÃO DO FEITO.
TEMPO QUE EXTRAPOLA A RAZOABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER MINISTERIAL NESSE SENTIDO. CONHECIMENTO E CONCESSÃO DA ORDEM.
1 - Constrangimento ilegal evidenciado em razão da desídia do Ministério Público, bem como do judiciário. 2 - Parecer ministerial corrobora com a tese defensiva. 3 - Conhecimento e denegação da ordem.

(TJ-AL - HC: 08036041220178020000 AL 0803604-12.2017.8.02.0000, Relator: Juiz Conv. Maurílio da Silva Ferraz, Data de Julgamento: 08/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2017)

Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Réu primário, com bons antecedentes e residência fixa. Ausência de evidências de que o episódio seja representativo de sua conduta habitual, de tal sorte que enseje, por si só, a sua segregação cautelar. Gravidade do crime que não pode ser óbice à liberdade, se ausentes os requisitos da prisão preventiva
.
Excesso de prazo para a formação da culpa. Razoabilidade extrapolada.
Paciente preso há mais de 01 ano e 03 meses. Concessão da ordem, com a imposição de medidas cautelares alternativas.

(TJ-SP 21854777220178260000 SP 2185477-72.2017.8.26.0000, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 27/11/2017, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/12/2017)

HABEAS CORPUS. ART. 2º, § 4º, II, da LEI 12.850/13, ARTS. 89 E 90, DA LEI 8666/93 E ARTS. 312 E 317, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO HÁ APROXIMADAMENTE 150 DIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA
.
Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais, devendo a questão ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso
. A mora na apresentação de resposta à acusação por outros acusados não possui o condão de justificar o transcurso de mais de 150 (cento e cinquenta) dias para o deslinde dos demais atos processuais, em especial quando o Paciente é diligente em atende-los. Estando o Paciente sofrendo constrangimento ilegal, evidenciado pelo excesso de prazo na formação da culpa, a medida que se impõe é a concessão da ordem para que possa responder ao processo em liberdade. Ordem concedida mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

(TJ-AC 10002083620188010000 AC 1000208-36.2018.8.01.0000, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 27/02/2018, Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/02/2018)

Deve, portanto, na esteira de raciocínio do parecer Ministerial, ser concedida liberdade ao paciente, relaxando-se a sua prisão preventiva, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento todo dia primeiro do mês no Juízo a quo para informar e justificar atividades
e
II – proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
CONCEDO
a presente ordem de
habeas
, substituindo sua prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento todo dia primeiro do mês no Juízo a quo para informar e justificar atividades
e
II – proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 11/02/2020